Tribunal: TJPA
Processo: 0826829-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826829-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUBEM CARDOSO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DÉBITO REFERENTE A PARCELAS VENCIDAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PAGAMENTO PARCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DA NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos, preso civilmente por inadimplemento de obrigação alimentar provisória, fixada em quatro salários-mínimos mensais, nos autos de execução movida perante a 1ª Vara de Família da Comarca de Belém. A defesa alega desproporcionalidade do valor fixado em face da renda mensal do paciente (R$ 2.500,00), pagamento parcial de valores (entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 mensais), existência de outro filho sob sua guarda e nulidade decorrente do declínio de competência para o Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é cabível, diante da alegada impossibilidade financeira do paciente e da realização de pagamentos parciais; (ii) verificar se o reconhecimento do juízo incompetente para processar a execução justifica a revogação da custódia civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil por dívida alimentar tem previsão constitucional (CF, art. 5º, LXVII) e encontra respaldo no art. 528, § 3º, do CPC, sendo cabível nos casos de inadimplemento inescusável das três últimas parcelas anteriores à citação, acrescidas das que vencerem no curso da execução (Súmula 309 do STJ).

4.

O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a decretação da prisão civil, conforme reiterada jurisprudência do STJ, pois não elide a inadimplência substancial do débito alimentar.

5.

A análise do binômio necessidade/possibilidade demanda instrução probatória e avaliação aprofundada da condição econômica das partes, providência incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.

6.

A alegação de impossibilidade absoluta de pagamento, para afastar a prisão, exige prova inequívoca, atual e irrefutável, não comprovada nos autos do writ.

7.

A existência de filho sob guarda do paciente não constitui, por si só, causa excludente da prisão civil, especialmente quando não demonstrado risco de desamparo absoluto ou impossibilidade de assistência por outros meios.

8.

O reconhecimento superveniente da incompetência territorial do juízo que decretou a prisão não gera nulidade da decisão, conforme art. 64, § 4º, do CPC, sobretudo tratando-se de medida de urgência e essencialidade.

9.

Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão civil regularmente decretada, nem nulidade processual relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão civil por inadimplemento de alimentos é cabível mesmo diante de pagamento parcial, nos termos da Súmula 309 do STJ.

2.

A alegação de impossibilidade financeira para cumprimento da obrigação alimentar exige prova inequívoca e contemporânea da incapacidade absoluta de pagamento, ônus que incumbe ao executado.

3.

O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir o binômio necessidade/possibilidade, devendo eventuais revisões do valor alimentar ser buscadas por ação própria.

4.

A declaração de incompetência territorial do juízo não anula os atos decisórios anteriormente praticados, inclusive a decretação de prisão civil, desde que fundamentados e urgentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528, §§ 2º e 3º, e 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 134275/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 13.10.2020, DJe 15.10.2020; STJ, Súmula 309.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RUBEM CARDOSO SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0855982-32.2024.8.14.0301.

Narra a impetração que o paciente teve decretada prisão civil pelo inadimplemento de obrigação alimentar fixada provisoriamente em quatro salários-mínimos, valor que reputa absolutamente incompatível com sua realidade financeira. Sustenta que, em audiência de custódia realizada em 02/12/2025, ficou consignado que o paciente aufere renda mensal aproximada de R$ 2.500,00, não possui bens ou fontes complementares de renda e, ainda assim, vinha realizando depósitos mensais entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 em favor dos filhos que residem em Brasília/DF.

Alega que o débito acumulado, estimado em aproximadamente R$ 66.000,00, decorre de valor provisório jamais revisado, de modo que a manutenção da prisão por 90 dias configuraria constrangimento ilegal, por ausência de possibilidade real de pagamento. Invoca, ainda, situação humanitária relacionada à existência de outro filho menor sob sua guarda, bem como nulidade da custódia em razão do declínio de competência do Juízo de Belém em favor das Varas de Família do Distrito Federal. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a revogação definitiva da prisão civil.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 32300171), ao fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante apta a justificar a suspensão imediata da ordem prisional.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, esclareceu o Juízo que o cumprimento de sentença pelo rito da prisão refere-se às prestações alimentares vencidas nos meses de maio, junho e julho de 2024, totalizando R$ 17.080,44, que o executado foi regularmente intimado, apresentou justificativa de impossibilidade não acolhida e não comprovou o pagamento integral da dívida. Informou, ainda, que, embora tenha sido reconhecido o declínio de competência para o Juízo de Brasília/DF, determinou-se a manutenção e cumprimento da prisão civil em razão da natureza urgente e essencial da verba alimentar, com posterior remessa dos autos (ID 32779395).

O Ministério Público, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, destacando a legalidade do decreto prisional, a incidência da Súmula 309 do STJ, a inadequação do habeas corpus para rediscutir o binômio necessidade/possibilidade e a inexistência de prova inequívoca de impossibilidade absoluta de pagamento.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

A Constituição da República, em seu
art. 5º, LXVII
, excepciona expressamente a vedação à prisão por dívida nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, previsão reproduzida no
art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil
.

A prisão civil, nessa hipótese, possui natureza eminentemente coercitiva, não se confundindo com sanção penal, destinando-se a compelir o devedor ao adimplemento de obrigação que ostenta inequívoco caráter de urgência e essencialidade, por estar diretamente relacionada à subsistência do alimentando.

No caso concreto, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de origem, a custódia foi decretada em razão do inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, bem como das que se venceram no curso do processo, em estrita consonância com o entendimento consolidado na
Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

SÚMULA 309: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade formal ou material no decreto prisional.

A defesa sustenta que o paciente vinha efetuando pagamentos parciais, o que afastaria a legitimidade da prisão. Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento parcial da dívida alimentar não elide a possibilidade de prisão civil, sob pena de esvaziamento da eficácia do meio coercitivo legalmente previsto, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAR O DÉBITO OU APRESENTAR JUSTIFICATIVA E DE QUE NO PERÍODO EXECUTADO A COBRANÇA É INDEVIDA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEMA RELATIVO A EXONERATÓRIA NÃO PODE SER DISCUTIDO EM HABEAS CORPUS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. A ausência de debate pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território da alegação de que a intimação do devedor de alimentos para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo é pessoal e de que as alimentadas estão executando débito referente a período posterior a conclusão do curso superior que fizeram, impede o exame de tal tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A jurisprudência desta. eg. Corte Superior já proclamou que, a despeito da inocorrência de intimação pessoal do devedor de alimentos para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, não se decreta a nulidade se não ficar demonstrado o prejuízo, o que não ocorreu. Precedentes. 3. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela. Precedentes
. 4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes. 5. O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STJ - RHC: 134275 DF 2020/0233757-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020) (G.N.)

Assim, ainda que se reconheça a realização de depósitos esporádicos, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a legalidade da custódia.

A tese central da impetração repousa na suposta impossibilidade absoluta de pagamento, diante da renda mensal declarada pelo paciente.

Ocorre que a análise aprofundada do binômio necessidade/possibilidade, bem como a eventual revisão do valor dos alimentos provisórios, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária destinado exclusivamente à verificação de ilegalidade ou teratologia flagrante.

Nos termos do
art. 528, § 2º, do CPC
, somente a comprovação de fato que gere impossibilidade absoluta de pagar é capaz de justificar o inadimplemento. No caso, não há prova cabal, contemporânea e irrefutável de que o paciente esteja totalmente impossibilitado de cumprir a obrigação, ônus que lhe incumbia.

Eventual desproporção do valor fixado deve ser discutida em ação revisional própria, não sendo o habeas corpus meio idôneo para tal finalidade.

Sustenta-se, ainda, nulidade da prisão civil em razão do declínio de competência do Juízo da 1ª Vara de Família de Belém em favor das Varas de Família de Brasília/DF.VA alegação não prospera.

Nos termos do
art. 64, § 4º, do CPC
, os atos decisórios proferidos por juízo posteriormente reconhecido como incompetente conservam seus efeitos até ulterior deliberação do juízo competente, sobretudo quando se trata de providência de natureza urgente. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

A existência de outro filho sob a guarda do paciente, embora mereça atenção no âmbito das políticas públicas e da rede de proteção social, não constitui salvo-conduto para o inadimplemento da obrigação alimentar objeto da presente execução.

Além disso, não há nos autos prova inequívoca de que referido menor se encontre em situação de absoluto desamparo, sendo possível sua assistência por outros familiares ou pelos mecanismos estatais adequados, não se justificando, por esse fundamento, a revogação da prisão civil regularmente decretada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026